Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700235-84.2019.8.07.0002 RECORRENTE: ANA ISABEL MONTEIRO DA CUNHA RECORRIDO: MESSIAS SALGADO FIGUEREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a tempestividade da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o cabimento da cobrança da multa fixada na r. sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta ao executado. 3. De acordo com os artigos 523, 525, 536, §4o, todos do Código de Processo Civil, a parte tem o prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da obrigação e, transcorrido tal prazo, sem o cumprimento da obrigação, inicia-se o prazo de mais 15 dias para o executado apresentar sua impugnação. Tendo a peça defensiva sido colacionada aos autos dentro do prazo legal, configura-se sua tempestividade. 4. No que se refere ao cabimento da cobrança da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, o Enunciado no 410 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. De acordo com a aquela Corte Superior, o aludido enunciado continua hígido diante do Código de Processo Civil de 2015. Precedente. 5. Considerando que a obrigações impostas pela r. sentença foram realizadas dentro do prazo fixado de 10 dias, a partir da intimação pessoal do executado, não há que falar em pagamento de multa por descumprimento. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, alegando ser desnecessária a intimação pessoal do devedor, já que a intimação de seu advogado constituído seria suficiente para tal finalidade. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Demais disso, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Mesmo que fosse possível ultrapassar referido óbice, o inconformismo não deveria transitar, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (...), cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). De igual teor, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda, restou assentado no acórdão vergastado: “Houve o trânsito em julgado do acordão que confirmou a sentença de condenação do réu em 13/11/2020 (ID 21361042). Em 27/07/2023, a exequente propôs o cumprimento de sentença. Em 10/08/2023, o pleito foi instaurando determinando-se a intimação do executado (ID 53862018 - Pág. 9 e ID 53862019 - Pág. 1). A intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer ocorreu em 15/08/2023 (ID 53862022 - Pág. 1). No dia 21/08/2023, os débitos referentes ao veículo foram quitados (ID 53862030). O bem encontra-se baixado junto ao Detran/DF, desde 2021 (ID 53862029). Considerando que as obrigações impostas pela r. sentença foram realizadas dentro do prazo fixado de 10 dias, a partir da intimação pessoal do executado, não há que falar em pagamento de multa por descumprimento” (ID 57260305). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027